Tribunal: TJDFT
Processo: 0741342-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. MEDIDAS ÚTEIS PARA O FIM DE LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DEFERIMENTO DAS DILIGÊNCIAS.
1. O sistema SNIPER se consubstancia em ferramenta criada pelo Conselho Nacional de Justiça para investigação patrimonial do devedor em fase de execução, utilizando-se da base de dados da Receita Federal do Brasil, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), da Controladoria-Geral da União (CGU) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), do Tribunal Marítimo e do Conselho Nacional de Justiça.
1.1. Mostra-se útil a consulta ao sistema SNIPER, quando observado que as pesquisas realizadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, eRIDFT e INFOJUD/INFOSEG, com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora, se mostraram infrutíferas.
2. Consoante o entendimento que vem se consolidando no âmbito da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família.
3. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) permite a verificação da existência de registro de vínculo empregatício da parte executada.
3.1. Apreendida a possibilidade de penhora de verba salarial, a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), deve ser considerada medida apta a viabilizar a satisfação do crédito exequendo, circunstância que justifica o deferimento da medida.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.